Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO. TENTATIVA. BLOQUEIO. ATIVOS. SISBAJUD/BACENJUD. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. TEMPO TRANSCORRIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante pacifica jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais.
2. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD foi desenvolvido com o objetivo de cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade na duração do processo e de eficiência na prestação jurisdicional, assim como para reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações de caráter sigiloso, em substituição ao anterior sistema BACENJUD.
3. O pleito de consulta ao sistema SISBAJUD deve ser deferido, quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas no anterior sistema BACENJUD, mesmo sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor.
4. Transcorrido dois anos e meio da derradeira pesquisa realizada, revela-se suficiente o lapso de tempo decorrido como fundamento para que nova busca seja realizada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.